Tribunal: STF
Processo: ARE 1491177
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Brasileira de Previdência formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) conta acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOSINFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃOEXECUTIVA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. "A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65" (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). 



    2. Tendo sido proposta a Ação Civil Pública após o decurso de mais de 5 (cinco) anos desde a aplicação dos expurgos inflacionários questionados na demanda, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial. 



    3. Apelação Cível conhecida e não provida.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por ter aplicado, por analogia, à Ação Civil Pública, o prazo prescricional previsto previsto na lei que regula a Ação Popular (Lei n. 4.717/1965) e, assim, ter confirmado a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial daquela ação.



    Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar o acórdão recorrido.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Corte Distrital (eDoc 30), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 32), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, entendo que a discussão acerca da possibilidade ou não de aplicação, em Ação Civil Pública, de prazo prescricional previsto no regramento da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965) circunscreve-se no domínio infraconstitucional, a denotar a natureza indireta ou reflexa das supostas ofensas ao Texto Constitucional.



    Destaco, ainda, que o Supremo, em situação fronteiriça envolvendo a incidência de prazo prescricional quinquenal aplicável às execuções individuais de sentença coletiva prolatada em Ação Civil Pública, afirmou a inexistência de repercussão geral da questão, consoante se observa da ementa do acordado no ARE 750.489 (Tema n. 673):



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.



    (ARE 750.489 RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente